Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-16.2015.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000538-16.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDESIO LOPES DA SILVA - CPF: 513.716.851-34 (APELADO), CARLOS BORGES DOS SANTOS - CPF: 697.145.171-68 (APELADO), HYGON FURTADO PEREIRA - CPF: 040.801.741-44 (APELANTE), EDESIO LOPES DA SILVA - CPF: 513.716.851-34 (VÍTIMA), ILZA FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), ILZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 874.474.011-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000538-16.2015.8.11.0020

APELANTE: HYGON FURTADO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO -
ROUBO MAJORADO
[ART. 157, § 2º, I E II, DO CP] – CONDENAÇÃO FULCRADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBEDECEU O ART. 226 DO CPP – IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NÃO REQUISITADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA – APLICABILIDADE –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O reconhecimento fotográfico, realizado mais de um mês após o roubo, quando o réu foi apresentado à vítima como “assaltante”, não atende o regramento legal [art. 226, CPP] e é insuficiente para sustentar a condenação. Precedentes do STJ.

Se a vítima informa, na fase inquisitiva, que o roubo foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial e as gravações não foram requisitadas pela autoridade policial, aplica-se a teoria da perda de uma chance probatória.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000538-16.2015.8.11.0020

APELANTE: HYGON FURTADO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de HYGON FURTADO PEREIRA, condenado pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, I e II, do CP] e apenado com 7 [sete] anos, 7 [sete] meses e 11 [onze] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 18 [dezoito] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Alega que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva não é suficiente para sustentar a condenação, uma vez que o apelante negou a autoria do crime, razão pela qual almeja a absolvição, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000538-16.2015.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia
26/01/2015
, por volta das 11 horas, na rua Belmiro Nogueira da Silva, centro, Ponte Branca/MT, o denunciado, Hygon Furtado Pereira, juntamente com 3º não identificado, estando de posse de uma arma, deu voz de assalto às vítimas Ilza Ferreira dos Santos e Edésio Lopes da Silva, ocasião em que, mediante grave ameaça, exercida com a utilização da referida arma, ordenou-lhes que entregassem todo o dinheiro que estivessem em poder deles.

Infere-se do apurado que o denunciado e seu comparsa se deslocaram até a casa lotérica da cidade de Ponte Branca/MT, ocasião em que, mediante grave ameaça, subtraíram, para si, o valor de R$ 450,00 (quatro centos e cinquenta reais) da Srª Ilza e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um aparelho celular do Sr. Edésio”.

HYGON foi preso em
03/02/2015
, após um assalto praticado na cidade de Ribeirãozinho. Interrogado em Barra do Garças na madrugada do dia
04/02/2015
, respondeu que participou do roubo do Posto Pequi, localizado a margem da rodovia MT-100, em Torixoréo, no dia
02/02/2015,
quando confessou que
após
o roubo ao referido estabelecimento
“deslocaram para a cidade de Ponte Branca, onde roubaram uma agência lotérica, e em seguida retornaram para a cidade de Ribeirãozinho” (sic)
[ID. 197383160, pág. 61].

EDÉSIO LOPES DA SILVA, uma das vítimas do assalto à lotérica, prestou declarações em
24/02/2015
, quando disse que “não viu o rosto dos assaltantes, pois eles estavam com capacetes na cabeça, mas notou que um dos assaltantes era alto, forte e moreno e outro mais baixo, magro e moreno” [ID. 197383160, págs. 7/8].

ILZA FERREIRA DOS SANTOS, por sua vez, relatou que
o roubo foi registrado pelas câmeras de segurança da lotérica
e que
“durante o assalto, os assaltantes estavam sem os capacetes na cabeça, onde
foi possível, pelas imagens
, reconhecer suas fisionomias; [...] que passados alguns dias
ficou sabendo que houve prisão e morte de alguns assaltantes na cidade de Ribeirãozinho, onde um policial militar da cidade de Torixoréo mandou, via celular, as imagens dos assaltantes, e a declarante reconheceu o assaltante preso e o assaltante morto como sendo os mesmos que teriam lhe assaltado
”
[ID. 197383160, págs. 113/114].

Somente três dias depois, em 27/02/2015, é que ILZA foi chamada novamente na delegacia, quando subscreveu o Termo de Reconhecimento Fotográfico de HYGON.

Após inúmeras e sucessivas redesignações, a audiência de instrução foi realizada no dia
13/03/2023
, mais de 8 [oito] anos após o fato, apenas a vítima ILZA foi ouvida, em razão do falecimento de EDÉSIO no ano de 2022:

“MP: [após resumir a denúncia] A senhora se recorda desses fatos?

V: Me recordo. Era um pouco antes de fechar para o almoço, eu estava sozinha na lotérica; entrou um indivíduo, que deve ser esse HYGON; ele chegou no guichê e perguntou alguma coisa, acho que sobre loteria federal; aí eu fui falar, ele apontou a arma e mandou que eu abrisse a porta; aí eu saí do guichê, abri a porta, ele entrou; ele estava com o capacete na mão; logo que ele entrou, chegou uma segunda pessoa, também com o capacete na mão e também estava armado; eles queriam dinheiro, mas aqui é pouco movimento, quase não tinha dinheiro, se eu me recordo era quatrocentos e poucos reais só, foi quando abordaram um cliente que chegou e foi colocado pra dentro do guichê; eu entreguei o dinheiro, foi rápido, ele era bem tranquilo, até pediu que o outro se acalmasse um pouco; eu entreguei o dinheiro e eles foram embora.

MP: Os dois estavam com capacete nas mãos?

V: Sim, com os capacetes nas mãos.

MP: O HYGON é o que entrou primeiro ou entrou depois?

V: Entrou primeiro.

MP: A senhora conseguiu restituir o valor?

V: Não. Da outra vítima restituíram o celular, mas o dinheiro não.

MP: Em algum momento ameaçaram matar vocês?

V: Não, só na hora que estavam indo embora, não sei se ele ou o outro, pediu pra não avisar ninguém, durante uns cinco minutos, senão eles voltariam.

MP: Quando a senhora foi ouvida na delegacia, em 24/02/2015, a senhora disse que eles disseram que se chamasse a polícia, eles voltariam e matariam todos.

V: Ah, não me lembro, se falou que matava eu não lembro.

MP: A senhora chegou a fazer um reconhecimento?

V: Por foto.

MP: Como foi esse reconhecimento? Mostraram várias fotos para a senhora e a senhora identificou os assaltantes?

V: Eles me chamaram lá no destacamento e me mostraram as fotos dos assaltantes que eles tinham pegado, um até tava morto, que era o outro que tava aqui, me mostrou a foto dele morto, e mostrou a foto desse aí, acho que é HYGON, não me falaram o nome dele; aí eu reconheci por foto.

MP: Excelência, o senhor poderia compartilhar o Termo de Reconhecimento?

[Juiz compartilha na tela o Termo de Reconhecimento Fotográfico].

MP: A senhora reconhece a sua assinatura nesse documento?

V: Reconheço.

MP: Sem mais perguntas.

J: Defesa?

DP: Você é caixa da lotérica?

V: Eu trabalho sozinha, então estou sempre no caixa.

DP: Chegou um cliente, o EDÉSIO, enquanto a senhora estava sendo vítima do roubo?

V: Isso. Ele chegou quando os dois estavam dentro do guichê. Ele chegou e eu fui atender normal, um dos dois me falou: ‘atende ele normalmente’; aí eu fui atender ele e enquanto eu atendia um deles saiu lá fora, colocou a arma na cintura dele e falou que era assalto; aí ele veio pra dentro do guichê também.

DP: Quanto tempo mais durou esse assalto?

V: Cerca de dez minutos. Ele queria que eu levasse ele no cofre, eu abri, só tinha uns bilhetes de loteria federal; aí eles começaram a pegar uns envelopes que eu guardo notas fiscais, começaram a rasgar, procurando dinheiro. Acredito que foi uns dez minutos, mais ou menos isso.

DP: Alguns dias depois parece que aconteceu um outro assalto, em outro lugar, e teriam lhe mandado algumas fotografias dessas pessoas? Recorda como foi isso?

V: Foi na cidade vizinha, mas acho que era recente, foi questão de semana, eu acho. Faz tempo isso, mas acho que era recente quando eles mandaram.

DP: Então a senhora não reconheceu no mesmo dia do assalto da sua lotérica. Quantos dias depois a senhora reconheceu o réu por fotografia?

V: Ah, eu não lembro. Na época eu mandei um vídeo das câmeras de segurança, acho que foi arquivado aí junto nesse processo.

DP: O EDÉSIO acho que ainda vai ser ouvido...

V: O EDÉSIO faleceu.

DP: Faleceu? Nesse caso eu vou ler um trecho do depoimento dele, ele falou o seguinte: “o declarante informa que não viu o rosto dos assaltantes, pois eles estavam com capacetes na cabeça”. O EDÉSIO falou que eles estavam com capacete, a senhora falou que não; quem falou a verdade?

V: Eles não estavam com capacete na cabeça, inclusive eu mandei a fita daqui, das câmeras de segurança, para os policiais.

DP: Eu vou ler um trecho do seu depoimento, eu gostaria que a senhora me falasse a respeito: ‘que passados alguns dias ficou sabendo que houve prisão e morte de alguns assaltantes na cidade de Ribeirãozinho, onde um policial militar da cidade de Torixoréo mandou, via celular, as imagens dos assaltantes, e a declarante reconheceu o assaltante preso e o assaltante morto como sendo os mesmos que teriam lhe assaltado’. Foi dessa forma que foi feito o reconhecimento, eles te mandaram via celular?

V: Mandou.

DP: Você se recorda quantas fotografias eles te mandaram nesse dia?

V: A quantidade exata, não.

DP: Chegaram a mandar a foto da pessoa morta, estendida no chão?

V: Em cima de uma maca.

DP: Já falecida?

V: Sim.

Juiz: Quantas pessoas ingressaram na lotérica?

V: Duas pessoas.

J: A senhora viu a arma de fogo?

V: Vi.

J: No reconhecimento fotográfico, qual foi o seu grau de convencimento ao ver as imagens?

V: Eu consegui identificá-los, até mesmo porque eu ainda tinha no meu celular o vídeo das câmeras de segurança, então além de eu ter visto eles, eu ainda confirmei pelo vídeo.

J: Esse vídeo a senhora encaminhou para a delegacia?

V: No dia do meu primeiro depoimento que eu fui na delegacia eu mostrei o vídeo para eles
”.

Interrogado, HYGON disse que assinou a confissão
“à base de tortura”
e que
“somente praticou o assalto do Posto Pequi”
,
“eles pegaram outros crimes e deram pra eu assinar”
, afirmando nunca ter ido até Ponte Branca.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge o apelante.

Inicialmente, registro que, embora ILZA tenha afirmado, nas duas oportunidades em que foi ouvida – no inquérito policial e em juízo – que
o assalto foi registrado pelas câmeras de segurança de sua lotérica, nenhuma providência foi adotada pela Polícia Civil no sentido de requisitá-las, mesmo se tratando de prova crucial para o deslinde da autoria do crime
.

No reconhecimento fotográfico que realizou 32 [trinta e dois] dias depois do assalto, ILZA foi informada pelos Policiais que se tratavam de
“assaltantes presos em Ribeirãozinho”
, como consta expressamente no Termo de Reconhecimento Fotográfico.

Ao apreciar caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. ACUSAÇÃO QUE DEIXOU DE PRODUZIR PROVA RELEVANTE. FILMAGENS DO LOCAL QUE NÃO FORAM TRASLADADAS AOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR
. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS, TODAVIA, CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. No caso, contata-se, sem a necessidade de reexame aprofundado da prova, que a condenação do Réu teria se amparado nos (i) reconhecimentos feitos pelas vítimas na fase extrajudicial (sendo que apenas um foi objeto de confirmação em juízo) e (ii) no depoimento dos policiais - estes últimos, em síntese, apenas informaram que o serviço reservado da polícia esteve no local dos fatos e apresentou fotos às vítimas, que reconheceram o Paciente. Não foram ouvidas, em juízo, testemunhas que porventura tivessem presenciado os fatos imputados ao Paciente e a res furtiva não foi apreendida na posse do Réu. 2.
O reconhecimento realizado em solo policial não observou o art. 226 do Código de Processo Penal. Nem mesmo se sabe a quantidade de fotografias que foram apresentadas aos ofendidos, tampouco se os policiais cuidaram de, primeiro, exigir a descrição das características físicas dos agentes
. Até porque, também não houve a materialização do reconhecimento em auto formal, como determina o art. 226, inciso IV, do Código de Processo Penal Penal. 3.
Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui "garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de 'mera recomendação' do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial"
(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 4. Não há como olvidar, in casu, o concreto risco de reconhecimento falho, pois, em seu novo depoimento, a vítima informou que "após o roubo os policiais exibiram fotografias a ele e às demais vítimas e que, 'no susto', acabou reconhecendo o acusado. Disse não se recordar mais das características dos assaltantes e afirmou que em juízo confirmou o reconhecimento porque os policiais 'me deram a ideia' e ficou com a certeza de que o revisionando era um dos autores do crime". 5.
Além da nulidade do reconhecimento, houve grave falha na persecução penal, relativamente à produção de provas. No depoimento prestado na fase extrajudicial, a Vítima informou que a ação criminosa teria sido filmada por câmeras de segurança do ônibus e que as imagens poderiam ser solicitadas na sede da empresa de ônibus
. O policial militar, por sua vez, também informou que, segundo relato das vítimas, havia um veículo modelo gol, de cor branca, que teria auxiliado na fuga dos autores do crime, tendo repassado, inclusive, a placa do carro. 6.
As imagens das câmeras de segurança e a apuração sobre o veículo envolvido no roubo seriam de fato de importância salutar para o correto deslinde do feito, pois, considerando-se que o Paciente nega o envolvimento no crime, a filmagem poderia comprovar a tese defensiva ou até mesmo colocar a salvo de quaisquer dúvidas a versão acusatória. Embora, ao oferecer denúncia, tenha o Parquet requerido a expedição de ofício à empresa de ônibus para o fornecimento das imagens das câmeras de segurança, ao que parece, a referida diligência não foi cumprida e não houve outras tentativas de obtenção da referida prova, frise-se, de suma importância no contexto em exame. 7. Aplicação, ao caso, da teoria da perda de uma chance probatória
. Precedentes deste Sodalício (HC n. 706.365/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023 e AgRg no AREsp n. 2.203.435/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 13/12/2022, v.g.). 8.
De rigor a concessão da ordem, seja pela inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento do Réu, seja pela não produção de prova salutar para o deslinde do feito que, injustificadamente, não foi produzida pela Acusação
. 9. Pedido não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o Paciente.
[HC n. 829.723/PR, relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023].

Na ação penal de origem, HYGON foi reconhecido por fotografia pela vítima, logo após ter sido preso por outro crime, praticado uma semana depois em outro município, e sua fotografia foi apresentada a ILZA
mais de um mês depois
como
“um dos assaltantes de Ribeirãozinho”
, de modo que
o reconhecimento está maculado por vícios insanáveis
, que não autorizam a manutenção da condenação, por contrariarem a regra insculpida no art. 226 do CPP e o entendimento pacificado no STJ sobre o tema.

Não se pode ignorar que,
ao não requisitar as imagens das câmeras de segurança da casa lotérica, a autoridade policial olvidou-se em produzir prova documental importantíssima para a comprovação da autoria atribuída ao apelante, autorizando a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória
.

Nessa ordem de ideias,
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática do crime
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por HYGON FURTADO PEREIRA e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolvê-lo
do crime de roubo majorado
[art. 157, § 2º, I e II, do CP], por insuficiência probatória [art. 386, VII, do CPP], em
dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024